Tribunal: TJSP
Processo: 1016173-72.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de indenização por danos morais. Cartão cancelado por falta de uso e sem prévio aviso. Existência de previsão contratual nesse sentido. Danos morais. Não ocorrência, no caso. Fatos que configuram mero aborrecimento cotidiano. Ademais, ainda que se configurasse simples descumprimento contratual, em regra, por si só isso não dá direito a indenização por danos

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de indenização por danos morais. Cartão cancelado por falta de uso e sem prévio aviso. Existência de previsão contratual nesse sentido. Danos morais. Não ocorrência, no caso. Fatos que configuram mero aborrecimento cotidiano. Ademais, ainda que se configurasse simples descumprimento contratual, em regra, por si só isso não dá direito a indenização por danos extrapatrimoniais. Ação improcedente. Recurso provido.